Tribunal: TJDFT
Processo: 0732631-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732631-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MONTE HOREBE - OFICINA MECANICA E ELETRICA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIMA CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença 0719940-26.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal, SEFAZ/GO e SEFAZ/PR. Verificou que não foi apresentado o preparo devidamente recolhido. Conquanto o agravante alegue a superveniência da Lei 15.109/2025 torne dispensável o recolhimento de preparo recursal, é bem de ver que, na verdade, tal dispositivo lega trata, tão-somente, de antecipação de recolhimento das custas iniciais da ação, qualquer que fosse o procedimento, bem como do cumprimento de sentença de honorários de advocatícios, conforme se vê do §3o do art. 82 do CPC: § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025) Tanto isso é verdade, que não houve alteração do art. 1007 do CPC, que trata de pagamento do preparo, no ato de interposição do recurso, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Portanto, não há falar em postergação do recolhimento do preparo recursal, diante da falta de previsão legal. Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante/exequente e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 08 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator